Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0722767-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONE HENRIQUE RIBEIRO RETZ APELADO: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O apelante, investigado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, pede seja antecipada a tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo VW Golf 1.6, Sportline, cor vermelha, 2009/2010, placa JHK 2I40, apreendido nos autos do inquérito policial n. 0733172-42.2022.8.07.0003. Sustenta que é legítimo proprietário e adquiriu o veículo com recursos lícitos. E sem indícios mínimos de autoria do crime, não justifica manter o veículo retido em depósito, o que causa depreciação desse. Pede seja restituído o veículo “mediante assinatura de termo de fiel depositário”, impondo-se os gravames legais impeditivos de alienação e transferência a terceiros. Os autos não foram instruídos com documentos que detalham as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante e da apreensão do veículo. Consta na decisão que indeferiu o pedido de restituição que, após equipe policial receber notícia de tráfico de drogas no local, foi feito monitoramento do local onde o apelante trabalhava (lava-jato do pai dele) e identificada movimentação típica de traficância entre o apelante e suposto usuário. Tentou-se abordar o usuário, que fugiu. Houve apreensão de substância entorpecente no veículo do apelante e no estabelecimento-- 1,37g de cocaína e 2 porções de maconha (ID 49583620). Ressaltou a il. representante do Ministério Público que “o indiciado Leone Henrique Ribeiro Retz valeu-se do veículo vindicado para ocultar parte dos entorpecentes que visava à difusão ilícita” (ID 49583619, p. 2). Em consulta ao site do Tribunal, verifica-se que o procedimento está na delegacia de polícia para finalizar as investigações e elaborar laudo pericial. A persecução penal ainda está na fase inicial. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo (CPP, art. 118). As coisas apreendidas – instrumento ou produto de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119). A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e revertido a fundo especial com destinação específica (CF, art. 243, § único). Há indícios de que o apelante usava o veículo para guardar drogas que comercializava no lava-jato do pai dele, onde trabalhava.Se há indícios de envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes e que o veículo era usado para o tráfico (armazenar drogas que seriam comercializada pelo apelante), não se restitui o bem apreendido, tampouco se nomeia o apelante como fiel depositário do bem. Há interesse seja mantida a apreensão do veículo, pois poderá ser utilizado, em caso de eventual condenação do apelante, para reparação de danos e pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal (L. 11.343/06, art. 63-B). Nada impede, contudo, que o pedido seja renovado depois, caso surjam novos elementos que autorizem a restituição do veículo. Deixo de antecipar os efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES